Tribunal: TJBA
Processo: 8032325-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032325-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

AGRAVADO: L. R. O. A. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito se comprova pelos laudos médicos juntados aos autos, que atestam o diagnóstico de TEA grave associado a epilepsia e deficiência intelectual, indicando a imprescindibilidade de acompanhamento especializado e uso do Canabidiol.

O perigo da demora se evidencia pela possibilidade de agravamento irreversível do quadro clínico da criança em caso de ausência do tratamento adequado, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação.

A alegação de onerosidade excessiva não se sustenta, pois o Município não demonstrou concretamente o impacto financeiro do cumprimento da obrigação, limitando-se a invocar genericamente restrições orçamentárias.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793 e Tema 1.234) e do STJ reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde, permitindo a imposição judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando comprovada sua necessidade.

O direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF/1988, e a proteção integral e prioridade absoluta da criança e do adolescente, assegurada pelo art. 227 da CF/1988, impõem a prevalência do interesse da menor sobre argumentos de ordem administrativa ou financeira do ente público.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8032325-03.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

e, como
Agravad
a
- LIVIA RODRIGUES OLIVEIRA ALVES
,

representada por sua avó

ANAILDE RODRIGUES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R